Tribunal: TJPA
Processo: 0041598-88.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041598-88.2010.8.14.0301

APELANTE: ALMIR NELSON ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.040 DO STJ. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão possessória e de cobrança da instituição financeira autora, extinguindo a ação com resolução de mérito, mas deixou de apreciar a reconvenção formulada pelo réu, sob o fundamento de incidência do Tema Repetitivo nº 1.040 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se, após o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, a reconvenção pode permanecer sem apreciação em razão da ausência de cumprimento da medida liminar prevista no rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema nº 1.040 do STJ disciplina o momento de apreciação da contestação nas ações de busca e apreensão, não autorizando, por si só, o não julgamento indefinido da reconvenção após o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

A reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma, nos termos do art. 343 do CPC, devendo ser objeto de apreciação jurisdicional própria.

A ausência de exame da reconvenção configura error in procedendo, impondo a anulação parcial da sentença.

O mérito reconvencional deve ser apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão autoral impede a aplicação automática do Tema nº 1.040 do STJ para obstar indefinidamente o exame da reconvenção.

2. A reconvenção, por possuir natureza autônoma, deve ser apreciada pelo Poder Judiciário ainda que a ação principal tenha sido extinta.

3. A ausência de julgamento da reconvenção configura error in procedendo e enseja a anulação parcial da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, §2º, 487, II, e 489, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.040; STJ, AgInt no REsp 1.941.805/SP; STJ, AgInt no REsp 1.885.435/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0002649-62.2015.8.14.0028.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença (ID 20499095) que extinguiu AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com resolução de mérito, com fundamento no art. art. 487, II, CPC, declarando a prescrição originária da pretensão.

O Juízo
a quo
, declarou, de ofício, a prescrição originária da pretensão de cobrança e possessória, com fundamento no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC) e deixou de apreciar a reconvenção e os argumentos da contestação, fundamentando a decisão no Tema Repetitivo nº 1.040 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a análise da defesa estaria condicionada à prévia execução da medida liminar.

Em suas razões recursais (ID 20499101), o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença afirmando omissão quanto ao julgamento da reconvenção. Argumenta, que a ação reconvencional possui independência em relação à lide principal, ressaltando que a extinção da ação do autor não obsta o prosseguimento e julgamento da pretensão formulada pelo réu.

Aduz a inaplicabilidade do Tema 1.040 do STJ ao caso, uma vez que a natureza autônoma da reconvenção exigiria pronunciamento jurisdicional sobre a obrigação de baixar o gravame do veículo, especialmente após o reconhecimento da prescrição do débito.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 20499104).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

A controvérsia consiste em definir se a sentença recorrida, poderia, após reconhecer a prescrição da pretensão deduzida pela instituição financeira, deixar de apreciar a reconvenção apresentada pelo réu sob o fundamento de que a análise de qualquer manifestação defensiva estaria condicionada ao prévio cumprimento da medida liminar, em observância ao Tema Repetitivo nº 1.040 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela instituição financeira autora, extinguindo a ação principal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, embora tenha reconhecido a inviabilidade jurídica da pretensão exercida pelo autor, o Juízo de origem deixou de apreciar a reconvenção regularmente apresentada pelo demandado, entendendo que o Tema Repetitivo nº 1.040 do Superior Tribunal de Justiça impediria o exame de qualquer insurgência defensiva antes do cumprimento da medida liminar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.040, firmou a seguinte tese:

“Tema n° 1.040 do STJ: Na ação de
busca e apreensão
de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deverá ocorrer
após a execução da medida liminar.”

A
ratio decidendi
do precedente está diretamente relacionada à preservação da efetividade do procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, evitando que a atividade defensiva do devedor comprometa a pronta recuperação do bem pelo credor fiduciário.

Todavia, a hipótese dos autos apresenta circunstância processual superveniente que não foi examinada quando da formação da tese repetitiva.

No presente caso, o próprio Juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela instituição financeira, extinguindo a ação principal
com resolução de mérito.

Dessa forma, a controvérsia não consiste em definir o momento processual adequado para apreciação da defesa em ação possessória cuja pretensão permanece hígida e exercitável.

A questão submetida a julgamento é substancialmente distinta: saber se,
após o reconhecimento judicial da prescrição da pretensão
exercida pelo autor,
pode a reconvenção permanecer indefinidamente sem apreciação
sob o fundamento de ausência de cumprimento da medida liminar.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, julgada de ofício pelo magistrado, conforme expressamente dispõe o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Uma vez reconhecida judicialmente a prescrição da pretensão deduzida pela instituição financeira, desaparece a própria utilidade prática da exigência de cumprimento da medida liminar para fins de apreciação da pretensão reconvencional.

Com efeito, não se mostra compatível com a lógica do sistema processual que o mesmo pronunciamento judicial que reconhece a extinção da pretensão exercida pelo autor impeça, simultaneamente, a apreciação de pedido autônomo formulado pelo réu sob o fundamento de que ainda seria necessário aguardar a implementação de providência processual fundada justamente na pretensão declarada prescrita.

Admitir solução diversa significaria converter o Tema Repetitivo nº 1.040 em obstáculo absoluto e permanente ao exercício do direito de ação reconvencional, hipótese manifestamente não contemplada pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a reconvenção não se confunde com a contestação.

Nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil,
a reconvenção constitui verdadeira ação incidental
proposta pelo réu em face do autor, veiculando
pretensão própria, autônoma e independente.

A autonomia da reconvenção foi expressamente reconhecida pelo legislador ao estabelecer, no art. 343, § 2º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 343, § 2º do CPC: A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece essa autonomia.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do STJ - AgInt no REsp: 1941805 SP 2021/0167827-6, assentou que a reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma, apta a subsistir independentemente da sorte processual da demanda principal.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM
RECONVENÇÃO.
NATUREZA JURÍDICA DA RECONVENÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA. VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO LIGADO AO SEU PRÓPRIO PROVEITO ECONÔMICO. AUSENCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1.O ponto controvertido é a averiguação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da
reconvenção
, se seria o valor da causa principal ou o valor da causa da própria reconvenção. 2
. A reconvenção configura modalidade de ação apresentada pelo réu contra o autor da demanda pri ncipal; é uma ação nova, ampliando o objeto litigioso do processo judicial, e o legislador, acertadamente, com o objetivo de propiciar celeridade e não contradição, previu a possibilidade legal de realização de tal contra-ataque de forma simultânea.
3. Honorários advocatícios sucumbenciais que forem fixados no julgamento da reconvenção só podem dizer respeito ao valor da causa da própria reconvenção, uma vez que os honorários advocatícios são acessórios consequenciais à demanda judicial aos quais estão vinculados. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no julgamento da reconvenção só podem ser calculados com base no valor atribuído à causa da reconvenção, e não com base no valor atribuído à causa da ação principal. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1941805 SP 2021/0167827-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

Na mesma linha, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp nº 1.885.435/SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, reafirmou que a reconvenção veicula pretensão própria do réu, possuindo autonomia processual suficiente para prosseguir independentemente do destino conferido ao pedido originário.

Portanto, ainda que a tese firmada no Tema nº 1.040 discipline o momento de apreciação da contestação no rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969, não se pode concluir que a reconvenção, enquanto demanda autônoma, permaneça indefinidamente sem apreciação após o reconhecimento judicial da prescrição da própria pretensão exercida pelo autor.

Nessas circunstâncias, impunha-se ao magistrado realizar o necessário distinguishing, nos termos do art. 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, demonstrando a efetiva identidade entre a situação concreta e a hipótese analisada pelo precedente vinculante.

Ao deixar de fazê-lo e simplesmente aplicar o Tema nº 1.040 para afastar o exame da reconvenção, a sentença incorreu em error in procedendo.

Cumpre registrar, ainda, que o entendimento ora adotado não conflita com a orientação firmada por esta Corte no julgamento da Apelação Cível nº 0002649-62.2015.8.14.0028, de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgado pela 2ª Turma de Direito Privado em 01/10/2024.

Ementa: APELAÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO
. FASE DE CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com
alienação fiduciária
, na qual o Banco autor busca reformar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória. A liminar de busca e apreensão foi deferida, mas as diligências para citação e localização do bem restaram infrutíferas.
O juízo a quo declarou a prescrição em razão da não localização do réu e do bem no prazo de cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória ou intercorrente no caso concreto. (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002649-62.2015.8.14.0028 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-10-01).

Naquele precedente, restou consignado que não havia prescrição da pretensão executória nem prescrição intercorrente, uma vez que o processo permanecia em fase de conhecimento e a instituição financeira demonstrava efetivo interesse no prosseguimento do feito, adotando diversas medidas para localização do devedor e do bem.

A
ratio decidendi
daquele julgado repousa justamente na inexistência de inércia do credor fiduciário.

No presente caso, ao revés, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão exercida pela instituição financeira, circunstância que constitui elemento fático-jurídico absolutamente distinto e suficiente para afastar a incidência automática da orientação ali adotada.

Reconhecido o
error in procedendo
, impõe-se a anulação parcial da sentença.

Todavia, não se revela prudente que este Tribunal avance desde logo ao julgamento do mérito da reconvenção.

Isso porque o pedido reconvencional veicula pretensão voltada à baixa ou desconstituição do gravame decorrente do contrato de arrendamento mercantil.

Embora a prescrição tenha sido reconhecida em favor do réu, não se pode afirmar, ao menos sem prévio exame aprofundado pelo Juízo de origem, que a extinção da pretensão exercida pela instituição financeira implique automaticamente a extinção do direito material subjacente ou a desconstituição imediata da garantia contratual.

Trata-se de matéria que demanda apreciação específica acerca dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento da prescrição, bem como da subsistência ou não do gravame incidente sobre o veículo objeto da lide.

Assim, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição, da não supressão de instância e da ampla cognição, mostra-se mais adequado anular parcialmente a sentença para que o Juízo de origem proceda ao julgamento da reconvenção, apreciando de forma expressa todos os pedidos e fundamentos nela deduzidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR PARCIALMENTE a sentença recorrida
, exclusivamente no ponto em que deixou de apreciar a reconvenção formulada pelo réu.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento da reconvenção, com apreciação expressa dos pedidos nela deduzidos, afastado o óbice decorrente da aplicação automática do Tema Repetitivo nº 1.040 do Superior Tribunal de Justiça após o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Mantém-se a sentença nos demais termos, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na ação principal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

17ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
02/06/2026 a 11/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026